Tribunal: STF
Processo: RHC 254156
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Bernardo Gomes Silva Caldeira interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    O recorrente pretende, em síntese:



    [...] reformar a deliberação recorrida, cessar a violação ao direito de locomoção do Paciente imposta desde 18/07/2023 no APFD – Pje nº 5001426- 39.2023.8.13.0447 diante da expressa violação as sigularidade da presunção de inocência ou não culpabilidade, igualdade, devido processo legal, duração razoável, ampla defesa, acesso a jurisdição, dentre outras, assegurados na CF/88; por excesso de prazo na prestação jurisdicional; em razão da ofensa expresa ao texto descrito no art. 580 do CPP, determinar o imediato relaxamento do seu encarceramento prévio, ordenando a expedição do alvará de soltura em favor de BERNARDO GOMES SILVA CALDEIRA, com fundamento no o art. 5º, XV, LXII, LXV, LXVIII, LIV, LV da CRFB/88 e art. 93, inciso IX da CRFB/88, harmonizando com os entendimento reunidos no RHC nº 97.458 RJ e nº 117.698 ES dessa Corte Suprema, de forma subsidiária, mas, em liminar, requer determinação da substituição do seu cerceamento preventivo por cautelares diversas da reclusão corpória elencadas no art. 319 do CPP [...].



    É o relatório. Decido.  



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso ordinário.



    É que, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando interposto contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 241.456, ministro Cristiano Zanin; RHC 179.354, ministro Roberto Barroso; RHC 191.390, ministro Dias Toffoli; RHC 246.886, ministro Alexandre de Moraes; RHC 243.824, ministro Flávio Dino.



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça a inadmissibilidade da impetração contra pronunciamento individual de membro de tribunal superior, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente